Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. BOLETO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. DÚVIDA.

1. Havendo dúvida quanto ao melhor detentor da posse ou propriedade do bem, a questão deve ser dirimida em ação própria entre os supostos legitimados, não cabendo ao condomínio levantar dúvida quanto aos documentos juntados pelo agravante, precipuamente diante da cessão de direito acostada acompanhada do comprovante do pagamento do valor pactuado.

2. Tomando conhecimento inequívoco do empecilho de registro do boleto e não apresentando solução adequada para a quitação da taxa condominial, resta justificado o pedido de consignação em pagamento das parcelas vencidas e das demais que se vencerem no decorrer do processo a fim de elidir a mora.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.